Tribunal: TJMT
Processo: 0010383-55.2014.8.11.0037
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010383-55.2014.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VIVIANE RODRIGUES DE ALMEIDA - CPF: 008.152.851-59 (EMBARGADO), JOAO MANOEL JUNIOR - CPF: 015.257.328-38 (ADVOGADO), SOUZA CRUZ S/A - CNPJ: 33.009.911/0001-39 (EMBARGANTE), JOAO PEDRO DE ARRUDA SOARES - CPF: 018.726.151-20 (ADVOGADO), BARBARA ANDRE BRANDAO - CPF: 143.584.197-20 (ADVOGADO), LUANA KLIMIUK - CPF: 011.356.131-84 (ADVOGADO), EDGARD MARIOTTO - CPF: 012.118.948-19 (ADVOGADO), CLELIA MARIA DE PAIVA MARTINS - CPF: 640.792.791-91 (ADVOGADO), SOUZA CRUZ S/A - CNPJ: 33.009.911/0001-39 (REPRESENTANTE), FERNANDO CAMPOS VARNIERI - CPF: 975.155.400-44 (ADVOGADO), TAILOR HENRIQUE SOUZA - CPF: 046.814.131-60 (ADVOGADO), TAILOR HENRIQUE SOUZA - CPF: 046.814.131-60 (ADVOGADO), VIVIANE RODRIGUES DE ALMEIDA - CPF: 008.152.851-59 (EMBARGANTE), FERNANDO CAMPOS VARNIERI - CPF: 975.155.400-44 (ADVOGADO), SOUZA CRUZ S/A - CNPJ: 33.009.911/0001-39 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0010383-55.2014.8.11.0037

EMBARGANTE: VIVIANE RODRIGUES DE ALMEIDA

EMBARGADO: SOUZA CRUZ S/A

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC –

EVIDENTE PROPÓSITO DE REDISCUTIR A LIDE – VIA INADEQUADA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Rejeitam-se os Embargos de Declaração que não trazem nenhuma das situações a que se refere o art. 1.022 do CPC. Trata-se de meio impróprio para rediscutir fatos e fundamentos já analisados, ainda que para fins de prequestionamento.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que deu provimento ao Recurso da ré e julgou prejudicado o Recurso da autora, interpostos em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais.

A embargante aponta erro de fato no aresto sob o argumento de que nunca foi sócia do ex-companheiro e de que a ré não comprovou que recebeu sua autorização expressa para que ele formulasse pedidos em seu nome.

Alega também omissão e contradição, já que “
claramente não se atentou quanto a inversão do ônus da prova e que o dano moral pleiteado não foi única e exclusivamente por conta do CDC, mas, principalmente, pela inscrição indevida do nome da Embargante no cadastro dos “maus pagadores
””.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0010383-55.2014.8.11.0037

EMBARGANTE: VIVIANE RODRIGUES DE ALMEIDA

EMBARGADO: SOUZA CRUZ S/A

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

A embargante aponta erro de fato, contradição e omissão no aresto.

Afirma fazer jus à indenização pois teve o nome negativado pela ré em decorrência de compras efetuadas pelo ex-companheiro sem a sua autorização.

Sustenta que “
a Embargante manteve uma união de fato com Ronivaldo e nunca foram sócios de direito da empresa que adquiria cigarros da Souza Cruz, sendo que, pelo juízo foi determinada a exibição de autorização para pessoa física comprar em nome de pessoa física e, apesar das três determinações, a Embargada nunca demonstrou esse fato
”.

Da simples leitura das razões expostas fica clara a intenção de modificar o julgado, o que se desvia do âmbito dos Declaratórios, admissíveis somente quando preenchido ao menos um dos requisitos elencados no art. 1.022 do CPC.

Todos os documentos foram minuciosamente analisados, contudo chegou-se a conclusão diversa da esperada pela embargante, sob os seguintes fundamentos:

“Segundo o art. 927 do Código Civil, “aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”. No caso concreto, cumpre analisar se a ré possui responsabilidade civil extracontratual, a quem incumbe o ônus de demonstrar o contrário.

Embora a autora alegue que não adquiriu nenhum artigo da empresa, não nega que administrava o comércio com seu ex-companheiro
. Este, inclusive, aparece no sistema operacional de dados como proprietário em conjunto com ela (Id. n. 84120983, pág. 77).

Vale destacar que as entregas eram semanais e a autora encerrou seu cadastro só em julho de 2014, mais de um ano após a data em que, conforme argui, já não seria proprietária.

Assim, mesmo que as entregas tenham sido assinadas pelo ex-companheiro, a mercearia era administrada por ambos os cônjuges desde 2010, e a ré não tinha conhecimento de que essa situação não mais persistia.

Portanto, ao não desfazer o vínculo jurídico, a autora não mostrou ter adotado a cautela necessária
. Dessa forma, não faz jus à indenização por dano moral.

Ademais, o seu nome já foi retirado dos órgãos de proteção ao crédito, como assinalado na sentença. (...)”

Vale destacar que, embora a embargante alegue nestes Embargos que não administrava a mercearia em conjunto com seu ex-companheiro, na inicial disse que “
possuiu, antes de fixar residência nesta cidade, um comercio na cidade de Firminópolis-GO, denominado Minimercado Roni que, quando da dissolução da sociedade de fato que mantinha com seu ex-companheiro, Ronivaldo José de Souza, o mercado, pessoa jurídica, ficou para o mesmo, que assumiu e toca o estabelecimento até hoje, separação essa ocorrida em 05/julho/2013
”.

Busca também o prequestionamento do

art. 5o, X, da Constituição Federal. No entanto, esta via
não se presta a essa finalidade, e nem à reapreciação de matéria já resolvida, com o pretexto de admissibilidade para futura interposição na instância superior.

A propósito:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. FINALIDADE EXCLUSIVA DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os embargos de declaração têm por objetivo sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado.
Ausentes os vícios indicados no art. 1.022 do CPC/2015, não cabe utilizá-los com o intuito exclusivo de prequestionar a matéria.

2. Ademais, é inviável a apreciação de ofensa a dispositivo constitucional, ainda que a título de prequestionamento, porquanto em sede de recurso especial não cabe examinar matéria cuja competência é reservada ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, III, da Constituição de 1988.

3. Embargos de declaração rejeitados."
(EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1560151/PR, Rel. Min. Og Fernandes, 2a Turma, julgado em 18/10/2016, DJe de 24/10/2016).

Posto isso,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2021